Tribunal: CARF
Processo: 10825.721544/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
LIVRO-CAIXA QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E/OU BANCÁRIA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Uma vez que o livro Caixa não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, há que se manter a exclusão de ofício da pessoa jurídica optante do Simples Nacional, impedindo-a de nova opção pelos três anos subsequentes.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 423

1
422
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10825.721544/2016­34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.230 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ANTONIO CARLOS QUINTINO ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2012
LIVRO­CAIXA
QUE
NÃO
PERMITE
IDENTIFICAR
A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E/OU BANCÁRIA. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO.
Uma vez que o livro Caixa não permite a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, há que se manter a exclusão de ofício da
pessoa jurídica optante do Simples Nacional, impedindo­a de nova opção
pelos três anos subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721544/2016-34
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.721544/2016­34
Acórdão n.o 1402­005.230
S1­C4T2
Fl. 424

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.721544/2016­34
Acórdão n.o 1402­005.230
S1­C4T2
Fl. 425

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido ao Livro­Caixa não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, no período de janeiro a dezembro de 2012.

O ADE de exclusão do Simples Nacional (fl. 375) foi fundamentado no inciso
VIII do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, regulada na alínea “g” do inciso IV do art. 76 da
Resolução CGSN n° 94/2011, conforme Representação Fiscal para exclusão do Simples de fls.
358/363.

Conforme Despacho Decisório de fls. 370/371 a exclusão se deu a partir de
01/01/2012, com impedimento de nova opção pelos três próximos anos calendários.

Na manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional a
Recorrente alega que:

"[...] reconhece a existência do débito [...] do Ato Declaratório
[...], sendo importante esclarecer que a movimentação que
consta é referente a cheques de terceiros [...] trocados no Banco.
Geralmente [...] recebidos no açougue [...] e se voltava troco ao
cliente quando da compra de mercadorias em seu
estabelecimento comercial.
[...] funcionários da Prefeitura [...] levavam em seu açougue o
vale de refeição [...] comprovam carne, recebendo troco, pois o
vale sempre era de valor superior ao da compra, e no final do
mês esses vales eram pagos pela municipalidade, pois
depositando referidos valores na conta do contribuinte, o que
aumentava em muito o valor do movimento mensal, porém os
ganhos eram somente dos produtos vendidos.
[...] a maior parte desses cheques [...] eram de pagamentos da
Usina de Cana a fornecedores e [...] descontados por Antonio
Carlos Quintino, o notificado.
[...] na copia da declaração de renda [...] referente ao ano
calendário 2012 fora declarado que havia em caixa [...] R$
128.000,00 [...], (em alusão tácita à situação em 31/12/2012 ao
valor em dinheiro assim declarado em cópia de declaração de
bens da DIRPF 2013 atribuída a Antonio Carlos Quintino, CPF
107.314.858­07) também utilizado na movimentação do dia­a­
dia em troco para os clientes que compravam mercadorias e
pagamento com cheques com valores acima das compras.
[...] possuía [...] crédito rotativo de R$500.000,00 como já
mencionado em resposta a intimação no11 [...] junto ao Banco
do Brasil agencia 2034­6, para desconto de cheques, [...] de
esclarecer que o [...] mesmo em sua conta bancaria não se trata
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.721544/2016­34
Acórdão n.o 1402­005.230
S1­C4T2
Fl. 426

4
de desconto de cheques [...] comprovado pelos extratos e
delineamento dos descontos, o que não justifica afirmar que este
movimento era de venda, pois se demonstrou claramente tratar­
se de descontos de cheques efetuados [...].

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido e registrou a seguinte
ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2012
LIVRO­CAIXA
QUE
NÃO
PERMITE
IDENTIFICAR
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
E/OU
BANCÁRIA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Uma vez que o livro Caixa não permite a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, há que se manter a
exclusão de ofício da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional, impedindo­a de nova opção pelos três anos
subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, informando que não teve o faturamento
apontado pela fiscalização.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.721544/2016­34
Acórdão n.o 1402­005.230
S1­C4T2
Fl. 427

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

De acordo com a Representação Fiscal, a fiscalização excluiu a Recorrente
do Simples Nacional após ter feito o cotejo entre o Livro­caixa e os extratos bancários
entregues pela fiscalizada e verificou que não era possível a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, ensejando assim a exclusão da empresa do Simples Nacional nos
termos dos artigos 26 e 29 da Lei Complementar 123/06 e artigos 61 e 76 da Resolução CGSN
no 94, de 29 de novembro de 2011.

O artigo 26 e 29 da Lei Complementar 123/06 apontam o seguinte:

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a:
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além
do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda,
manter o livro­caixa em que será escriturada sua movimentação
financeira e bancária.
(grifou­se)
(...)

§ 4o As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2o
deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem
estabelecidas pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente
uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas
unidades políticas partícipes do sistema.
(...)

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
(...)
VIII ­ houver falta de escrituração do livro­caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(grifou­se)
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo,
a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.721544/2016­34
Acórdão n.o 1402­005.230
S1­C4T2
Fl. 428

6
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido
desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos­calendário
seguintes. (grifou­se)
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada
pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e
contribuições apurados aos respectivos entes tributantes.

Os artigos 61 e 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
descrevem o seguinte:
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar
para os registros e controles das operações e prestações por ela
realizadas: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 26, §§ 2 o e 4 o )
I ­ Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira e bancária; (grifou­se)
(...)
§ 6 o O Livro Caixa deverá: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
26, § 2 o ; Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.182)
I ­ conter termos de abertura e de encerramento e ser assinado pelo
representante legal da empresa e pelo responsável contábil legalmente
habilitado, salvo se nenhum houver na localidade; (grifou­se)
(...)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
IV ­ a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção
pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos­calendário subsequentes,
nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29,
incisos II a XII e § 1o) (grifou­se)
(...)
g) houver falta de escrituração do livro­caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(grifou­se)
(...)
§ 3 o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar­se­á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar n
o 123, de 2006, art. 32, caput )
(...)

A fiscalização apontou que de acordo com a DIMOF a Recorrente obteve
movimentação financeira para o ano­calendário de 2012 de R$ 14.740.720,46 e que tal
montante não pode ser visto no Livro­Caixa da Recorrente.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10825.721544/2016­34
Acórdão n.o 1402­005.230
S1­C4T2
Fl. 429

7

Segundo a fiscalização, seguido pela DRJ conforme entendimento exposto no
v. acórdão recorrido, mesmo que haja identidade entre os valores das receitas brutas mensais do
ano­calendário 2012, de que tratou o PGDAS de fls. 367­368, com os seus pares, as entradas no
livro Caixa, no montante de R$ 244.170,85 (1,65%), do seu cotejo com os respectivos créditos
contidos na DIMOF do mesmo período, no montante de R$ 14.740.720,48 (fl. 369), sobressai
diferença de 98,35% não comprovada pela Recorrente.

A Recorrente alega que não obteve o faturamento apontado pela fiscalização
e tenta explicar em seu recurso a origem dos valores relativos a movimentação financeira.
Entretanto, não traz aos autos nenhum documento para comprovar suas alegações recursais.
Sendo assim, tendo em vista a diferença de movimentação financeira
existente entre o Livro­Caixa e a encontrada na DIMOF de R$ 14.740.720,48, não resta
alternativa senão manter o ADE de exclusão do Simples Nacional com base nos artigos 26 e 29
da Lei Complementar 123/06 e artigos 61 e 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital